Tribunal: TJSP
Processo: 1008054-04.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação do requerido de que a falta de resposta a seus quesitos, e de apresentação de documentação específica atualizada, cerceou seu direito de defesa – Desacolhimento – Requerido que desse fato não se queixou após a realização da perícia no procedimento prévio de antecipação de provas, vindo a fazê-lo tardiamente no processo principal – Preclusão configurada – Não

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação do requerido de que a falta de resposta a seus quesitos, e de apresentação de documentação específica atualizada, cerceou seu direito de defesa – Desacolhimento – Requerido que desse fato não se queixou após a realização da perícia no procedimento prévio de antecipação de provas, vindo a fazê-lo tardiamente no processo principal – Preclusão configurada – Não indicação, ademais, de assistente técnico – Provas dirigidas ao Juiz que as apreciará livremente, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do CPC), sendo desnecessário reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes – Inocorrência de nulidade na r. sentença. Sentença mantida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – Prestação de serviço odontológico – Autora submetida a cirurgia para implantes dentários – Uso de próteses provisórias, ainda não colocados os implantes definitivos – Alegação de falha na prestação de serviço, vez que o procedimento ocasionou problemas de saúde – Perícia que confirmou falha do tratamento feito pelo réu, que atingiu o seio maxilar causando inflamação, e acarretando debilidade da função mastigatória estética e fonética, não observando regra técnica da profissão – Prova documental indicativa do defeito na prestação do serviço, apontando necessidade de remoção (ou reorientação) dos implantes realizados pelo requerido – Nexo de causalidade entre a conduta do profissional e as lesões de que se queixa e estavam presentes no corpo da autora – Danos comprovados – Valor fixado a título de dano material, conforme orçamento subscrito por cirurgião dentista, que guarda razoabilidade e aproxima-se do valor indicado na perícia. Sentença de procedência, mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008054-04.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO LUIS DE OLIVEIRA PACINI, é apelada CARLA SCATENA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1008054-04.2016.8.26.0704
COMARCA
- FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
2o Ofício, Processo no 1008054-04.2016.8.26.0704
APELANTE
-
RICARDO LUÍS DE OLIVEIRA PACINI
APELADA
-
CARLA SCATENA
VOTO No 31.462
CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação do requerido de
que a falta de resposta a seus quesitos, e de apresentação
de documentação específica atualizada, cerceou seu direito
de defesa Desacolhimento Requerido que desse fato não
se queixou após a realização da perícia no procedimento
prévio de antecipação de provas, vindo a fazê-lo
tardiamente no processo principal Preclusão configurada
Não indicação, ademais, de assistente técnico Provas
dirigidas ao Juiz que as apreciará livremente, indicando na
sentença os motivos que lhe formaram o convencimento
(art. 371 do CPC), sendo desnecessário reportar-se a todos
os argumentos trazidos pelas partes
Inocorrência de
nulidade na r. sentença. Sentença mantida.
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E MATERIAL
Prestação de serviço
odontológico Autora submetida a cirurgia para implantes
dentários
Uso de próteses provisórias, ainda não
colocados os implantes definitivos Alegação de falha na
prestação de serviço, vez que o procedimento ocasionou
problemas de saúde
Perícia que confirmou falha do
tratamento feito pelo réu, que atingiu o seio maxilar
causando inflamação, e acarretando debilidade da função
mastigatória estética e fonética, não observando regra
técnica da profissão
Prova documental indicativa do
defeito na prestação do serviço, apontando necessidade de
remoção (ou reorientação) dos implantes realizados pelo
requerido
Nexo de causalidade entre a conduta do
profissional e as lesões de que se queixa e estavam
presentes no corpo da autora Danos comprovados Valor
fixado a título de dano material, conforme orçamento
subscrito por cirurgião dentista, que guarda razoabilidade
e aproxima-se do valor indicado na perícia. Sentença de
procedência, mantida.
Apelação não provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença de fls. 209/214 julgou procedente ação de indenização
por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de tutela de evidência, decorrente
de falha na prestação de serviço odontológico, para “condenar o réu ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir desta data,
bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais) acrescido de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além da restituição
dos valores dos cheques de fls. 46/47 acrescidos de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apela o réu (fls. 217/232). Alega: a) a autora passou pelo
procedimento para a colocação de quatro implantes no dia 01/06/2015, sem nenhum
imprevisto, e todos os padrões apontados pela literatura odontológica especializada
foram adotados; b) a autora não se queixou de dores ou de algum problema em suas
visitas após o procedimento; c) ao retornar ao consultório no dia 29/06/2015 foi
alertada da existência de grande quantidade de placa bacteriana, que poderia
ocasionar perda dos dentes e prejudicar o local do implante; d) a autora assinou o
termo de responsabilidade acerca da necessidade de higiene bucal para a perfeita
conservação dos implantes provisórios até a colocação dos definitivos, que levaria
em torno de três a quatro meses; e) a autora insistiu em adiantar o tempo de
colocação das próteses definitivas, motivo pelo qual o tratamento foi suspenso até
que entendesse a necessidade da espera; f) a partir daí passou a dizer que sentia um
desconforto, mas não alegou dores ou mal-estar com as próteses provisórias; g) em
momento algum afirmou que devolveria o valor pago, eis que a cirurgia já havia sido
realizada e as próteses definitivas estavam sendo confeccionadas; h) o perito não
obteve tomografias recentes e imagens definidas para afirmar que um dos implantes
não respeita a anatomia da região, tendo sido sua conclusão totalmente equivocada; i)
o laudo do serviço radiológico não assegura que a membrana do assoalho da
cavidade nasal tenha sido lesada; j) o relato do otorrinolaringologista cita uma
provável comunicação com a fossa nasal direita, mas não foi solicitada uma
endoscopia nasal para a averiguação, sendo que a autora procurou o médico
especialista sete meses após o tratamento ao invés do dentista responsável pela
cirurgia; k) depois da cirurgia e moldagem dos implantes nunca mais teve contato
com a paciente; l) a autora não relata secreções nasais, febre, rubor, calor e dor na
região, o que seguramente é um forte indicativo de que não sofreu infecção; m) a
sugestão de retirada dos implantes mostra o desconhecimento do médico a respeito
da matéria; n) foram aplicadas técnicas atuais e o melhor tratamento para a paciente;
o) não há como reconhecer o nexo de causalidade; p) a falta de resposta aos seus
quesitos e de documentação específica atualizada cerceou seu direito de defesa; q) as
questões impugnadas foram simplesmente descartadas pelo Juízo de origem (art. 369
do CPC), de modo que a sentença merece ser anulada; r) acabou sendo condenado
em razão de um implante, dos quatro realizados, tendo sido desprezado o fato de que
a autora abandonou o tratamento; e s) caso seja mantida a condenação, pede a revisão
do valor, “já que o laudo pericial afirmou que o valor estava estimado em R$
3.000,00 (três mil reais), considerando que o Apelante teve todos os gastos com a
cirurgia, próteses provisórias e definitivas, as quais estão no consultório, e
devidamente pagas pelo mesmo ao laboratório”.
Contrarrazões às fls. 239/243.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Segundo a peça inicial, a autora foi submetida a cirurgia de quatro
implantes dentários pelo requerido, no valor de R$ 2.870,00 a serem pagos em
parcelas iguais, sendo a primeira no ato e a segunda ao final. Em 01/06/2015 iniciou
o tratamento com os implantes provisórios. Foi feito o molde para a confecção das
próteses definitivas que, de acordo com o cirurgião, levaria um mês para ficar pronta.
Ao final de julho de 2015 as próteses não estavam prontas e após inúmeras tentativas
de contato e informações desencontradas o cirurgião informou que não iria mais
atendê-la e o valor seria devolvido. Disse que o implante realizado na cavidade
frontal da boca estava alojado no nariz, causando-lhe grande incômodo para respirar
e dificuldade para se alimentar, sem falar do prejuízo estético. Em 26/10/2015, três
meses após a rescisão, sentiu fortes dores de cabeça e procurou o cirurgião
bucomaxilo, o Dro Roberto Moreno, que constatou um implante irrompido à cavidade
nasal, recomendando a extração em ambiente hospitalar ao custo mínimo de R$
9.000,00. Não teve condição financeira para realizar o procedimento, uma vez que
estava desempregada. No início de 2016, as dores se intensificaram, obrigando-a a
manter constante tratamento com antibióticos e analgésicos fortes. A tomografia
realizada em outubro de 2015 constatou trespasse do implante dentário na cortical da
cavidade nasal, com fenômeno de retenção de muco/obliteração parcial do seio
maxilar e sinusopatia a esclarecer. Os especialistas consultados atribuíram as lesões
na arcada a um erro grosseiro no tratamento realizado pelo requerido. Após um ano e
três meses do fatídico procedimento, retornou ao cirurgião dentista de sua família
para tentar iniciar o tratamento de extração e reabilitação oral a um custo de
aproximadamente R$ 43.000,00 (fls. 3/9).
A r. sentença julgou procedente a ação, nos seguintes termos:
“São fatos incontroversos, no caso destes autos, a existência
de negócio jurídico entre as partes com a finalidade de realização de
implante dentário, além do início do procedimento com a colocação de
cilindros e da prótese provisória móvel.
Por sua vez, o ponto controvertido limita-se à existência de
responsabilidade do réu quanto aos danos indicados na inicial.
As provas produzidas durante a instrução da causa não
deixaram dúvidas acerca do ocorrido. Com efeito, o laudo pericial foi
capaz de corroborar as alegações da inicial, tendo confirmado que a autora
possui debilidade da função mastigatória, estética e fonética e que um dos
cilindros de implante ocasionou inflamação e atingiu o seio maxilar.
Em que pese a impugnação ao laudo pericial apresentada
pelo réu a fls. 202/204, sob a alegação de suposta falha por ausência de
resposta
aos
quesitos
apresentados
no
processo
1001314-30.2016.8.26.0704, é evidente que não há se falar em designação
de nova perícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ressalte-se, no caso, que é dever das partes a cooperação
para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, na
forma do artigo 6o do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, é certo que
não há como se admitir a impugnação apresentada pelo réu, uma vez que o
réu permaneceu silente quanto à falta de resposta aos seus quesitos durante
todo o procedimento cautelar para produção antecipada de provas, tendo
ainda permanecido silente durante o presente processo e apenas levantando
a questão da falta de resposta aos quesitos no presente momento.
Ora, é evidente que os princípios processuais consagrados
no Código de Processo Civil determinam que haja boa-fé processual entre
as partes, devendo ser afastada a tentativa do réu quanto à apresentação de
elemento surpresa para impedir a resolução da questão e a prolação da
sentença de mérito no tempo razoável aguardado pela autora.
No mais, inexistindo dúvidas quanto à existência de
verdadeira obrigação de resultado na contratação de implantes dentários, é
evidente que a finalidade almejada pela autora quanto à recuperação
estética de seus dentes não foi devidamente alcançada, o que, à evidência,
autoriza o reconhecimento de falha na prestação dos serviços do réu.
Ainda que assim não fosse, o laudo pericial indicou a
existência de nexo causal entre a conduta do profissional réu e os danos
apresentados pela autora na inicial, de modo que inegável a necessidade de
reparação dos danos materiais, morais e estéticos por ela sofridos.
(...).
Diante do conjunto probatório formado nestes autos, não há
dúvidas de que a autora sofreu muito mais do que mero aborrecimento com
as dores que o procedimento de implante ocasionou, além da permanência
inconclusiva de seus problemas estéticos pela postura adotada pelo réu, que
caracteriza o dano moral e deve ser indenizado”.
Daí a apelação.
2. De início, não procede a alegação do requerido de que a falta de
resposta aos seus quesitos cerceou seu direito de defesa, porquanto, como salientado
pela r. sentença, “o réu permaneceu silente quanto à falta de resposta aos seus
quesitos durante todo o procedimento cautelar para produção antecipada de provas,
tendo ainda permanecido silente durante o presente processo e apenas levantando a
questão da falta de resposta aos quesitos no presente momento” (fls. 211), quer
dizer, após encerrada a instrução.
A questão, fácil de ver, caiu em preclusão, de tal arte que o reclamo
tardio não pode ser levado em consideração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De conformidade com o disposto no artigo 371 do Código de Processo
Civil, as provas são dirigidas ao juiz que as apreciará livremente, indicando na
sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Não se olvide que o Juiz
pode desconsiderar até mesmo quesitos que entender impertinentes e, ainda, o
próprio laudo pericial, se outros elementos dos autos o levarem a diverso
entendimento e conclusão (artigo 470, I e 479 do estatuto).
Se o Magistrado entendeu que os exames e o laudo pericial foram
capazes de corroborar as alegações da inicial, não havia que se falar em
documentação específica atualizada.
De resto, quisesse o apelante confrontar tecnicamente a prova pericial
por perito nomeado pelo Juízo, bem poderia ter indicado assistente técnico, o que não
fez.
Repilo, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
3. No mérito, a r. sentença deu adequada solução à controvérsia.
Sabe-se que a responsabilidade atribuída ao profissional de
odontologia é subjetiva, não objetiva, devendo ser apurada sua conduta de
conformidade com o disposto nos artigos 951 do Código Civil e 14, § 4o, do Código
de Defesa do Consumidor.
No caso vertente, a autora se submeteu a tratamento odontológico com
o apelante, para cirurgia de implante de quatro dentes.
A prova, conquanto não exuberante, autoriza a conclusão sentencial de
ter ocorrido falha na prestação do serviço oferecido pelo apelante.
O Perito do IMESC (laudo às fls. 81/85 da cautelar em apenso)
afirmou que o tratamento realizado não obedeceu todas as regras consagradas da
literatura científica. O exame de tomografia realizado pela autora em outubro de
2015 mostra a colocação de quatro cilindros de implante, sendo que um deles não
respeitou diretamente a anatomia da região, razão pela qual atingiu o seio maxilar
causando inflamação.
Ademais, o exame físico revelou, além da ausência dos dentes
anteriores superiores e uso da prótese provisória, a presença de debilidade da função
mastigatória estética e fonética, sendo necessário para a reabilitação oral um plano de
tratamento amplo e sequencial que possa oferecer um prognóstico favorável.
Interessante notar que a autora procurou orientar-se com outros
profissionais, dada a situação de saúde que vivenciava.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Dr. Roberto Moreno, cirurgião bucomaxilofacial foi procurado por
ela “com queixa de implante em cavidade nasal” e indicou a “remoção do implante,
provavelmente osteointegrado” (fls. 24 do apenso, 25.10.2015).
Já o Dr. Jordão Leite (Otorinoloaringologia) expediu o relatório
médico de fls. 25 do apenso (30.01.2016), em que registrou:
“Paciente de 53 anos, submetida a implantes dentários em
junho de 2015. Evoluiu com dor facial importante após o procedimento.
Nega secreção nasal.
Traz exame de imagem tomográfico, que evidencia material
com densidade de partes moles em seio maxilar Direito e provável
comunicação do implante com fossa nasal Direita meato inferior).
Tal quadro clínico (sinusite crônica) pode estar relacionado
ao procedimento dentário Prévio. Sugiro retirada dos implantes dentários”.
Por fim, igualmente relevante a declaração do cirurgião dentista Dr.
Wandel Silva Brito (fls. 70 dos principais), no sentido de que a paciente se queixava
de
“grande desconforto na utilização de uma prótese removível,
a qual apresentava pouca instabilidade, uma coloração muito diferente dos
demais dentes, o que causava muito desconforto ao mastigar, falar e também
grande prejuízo na parte estética. Após avaliação radiográfica e de modelos
de estudo sugeri um plano de tratamento e o orçamento.
“O orçamento consistiu inicialmente na correção do ângulo
dos implantes, através de peças intermediárias aparafusadas, e
posteriormente na instalação de provisórios sobre implantes. (...)”.
Mais adiante, detalhou procedimentos e explicitou orçamento para a
tomada das medidas necessárias ao restabelecimento bucal da demandante.
Esses elementos documentais de natureza técnica dão supedâneo às
considerações do Perito do IMESC e à sua conclusão pela existência de nexo de
causalidade entre o procedimento realizado pelo apelante e as lesões apresentadas por
sua paciente, a obriga-la a submeter-se aos procedimentos indicados na ocasião.
Em suma, a atuação do requerido não se houve com a conduta técnica
e cientificamente recomendável, dando causa aos problemas suportados pela autora.
Daí a procedência da ação, bem decretada em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. ARNALDO RIZZARDO (Responsabilidade Civil, Forense, 3a
ed./2007, pág. 326/330), ao discorrer sobre a responsabilidade civil dos médicos, que
se aplica aos profissionais dentistas, realça
“dois elementos necessários para inferir a responsabilidade: a
aferição dos sintomas para chegar ao exato diagnóstico, e a adoção da
terapêutica recomendada pela ciência médica”. Prossegue o autor, “não está
o médico proibido de errar. Nem sempre o erro acarreta a responsabilidade.
Não pode, porém, errar por culpa, isto é, por açodamento, por ligeireza, por
falta de estudo, por carência de exames, por despreparo técnico, dentre
outros múltiplos fatores. Arremata Neri Tadeu Câmara Souza: “Não importa
se o médico errou, mas sim, se esse erro vem acompanhado pela culpa na
conduta do médico”. E pode o médico incorrer na culpa por negligência, que
se delineia “na passividade, na inércia, na falta de ação, na indolência, na
preguiça mental, no descuido, na falta de estudo ou de um exame mais
apurado, sendo tudo fruto do descaso, da displicência, ou desinteresse”.
Demonstrado, portanto, o defeito na prestação do serviço, o dever de
indenizar foi bem definido na r. sentença.
Em situação assemelhada, assim decidiu este Egrégio Tribunal:
“Indenização
responsabilidade civil
Danos morais e
material Dentista Imperícia Prótese dentária mal adaptada Falha que
causou processo inflamatório generalizado Culpa do paciente, ademais,
não demonstrada Verbas devidas Recurso não provido (TJSP 6a C. Dir.
Privado Ap. 62.343-4 Rel. Munhoz Soares).
De tudo resulta, portanto, que bem decretada a procedência da ação,
que fica aqui confirmada.
5. O valor da indenização por dano material fixado em R$ 7.200,00,
conforme o orçamento de fls. 71/72, guarda razoabilidade e, como apontado pelo
digno Juízo, aproxima-se ao indicado no laudo pericial, não merecendo qualquer
reparo, ainda mais porque também devida a restituição dos valores dos cheques
emitidos pela autora ao réu, o que é de rigor, dada a circunstância de que, mais que
não obtido o resultado esperado, o resultado importou necessidade de retirada dos
implantes, como referido nos documentos atrás referidos.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, elevada a verba
honorária advocatícia para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator
assinado digitalmente